Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-91.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-91.2021.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: LUCIANO BRAGA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por Município de Porto de Moz contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, alegando nulidade da citação e prescrição da pretensão autoral à cobrança dos vencimentos e demais vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se ficou configurada a nulidade da citação válida e (ii) se a pretensão autoral do apelado se encontra prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional iniciou-se com o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a nulidade do ato de exoneração e determinou a reintegração do servidor, estando a presente ação dentro do prazo legal.

4. Consta nos autos que a citação eletrônica foi efetivamente realizada por meio do sistema PJe, com ciência certificada em 25/07/2022, sendo o ente público regularmente citado nos termos do art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 2º, do CPC.

5. A omissão do Município em apresentar contestação não pode ser atribuída à vício de citação, sendo legítima a decretação da revelia nos moldes do art. 344 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
.

O prazo prescricional para cobrança de valores relativos ao afastamento indevido de servidor público reintegrado tem início com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a ilegalidade do afastamento.

b
. A citação eletrônica da Fazenda Pública por meio do sistema PJe é válida e eficaz, não havendo nulidade quando há registro de ciência eletrônica e ausência de justo impedimento para defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Município de Porto De Moz contra sentença de
ID 18256624,
que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ao condenar o apelante ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens a que o apelado faz jus desde a data da demissão até a reintegração ao cargo, bem como, à averbação do período compreendido entre a exoneração e a efetiva reintegração ao cargo.

Inconformado com a sentença, o Recorrente interpôs recurso alegando que houve nulidade da citação por ausência de ciência do representante legal ou da procuradoria municipal, prescrição da pretensão do autor, por ter transcorrido o prazo legal desde o afastamento do cargo público e, em caráter subsidiário, caso mantida a condenação, requer seja observado o pagamento via precatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões (
ID 18256632
) aduzindo que houve validade da citação eletrônica, com ciência confirmada no sistema, a tempestividade da ação, uma vez que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão reintegratória, requerendo a manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pela falta de interesse público na ação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito a questões processuais da demanda, sendo elas a prescrição e a nulidade de citação.

Primeiramente, passemos a analisar a alegação de prejudicial de mérito de prescrição.

O Município sustenta que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição, sob o fundamento de que o afastamento do cargo público teria ocorrido em 09/01/2017, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 17/10/2021, extrapolando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

A questão em exame refere-se ao direito de servidor público reintegrado ao cargo, por força de decisão judicial transitada em julgado, de perceber os vencimentos e vantagens funcionais referentes ao período em que esteve indevidamente afastado.

Ocorre que, neste caso, a causa de pedir está diretamente vinculada à reintegração do servidor, declarada judicialmente em ação mandamental, cujo trânsito em julgado se deu em 14/05/2021.

A lógica que embasa essa compreensão repousa no princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação de seu direito subjetivo, ou, no caso, da consolidação da sua situação jurídica favorável que lhe autoriza exigir determinada prestação do Poder Público.

Vejamos o entendimento dos tribunais sobre o assunto:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE MATERIAL NÃO DEVOLVIDO. VALORES CONTROVERTIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva na composição dos polos da relação processual. No caso, a Ilegitimidade passiva foi reconhecida na origem atribuindo a responsabilidade pela obra ao empreiteiro. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil.
3. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso
. 4. Controvertido o valor do débito, é adequada a sentença que determinou que os preços dos materiais e equipamentos não restituídos sejam apurados por meio de liquidação, tomando-se por parâmetro o valor de mercado, nos termos do artigo 509, I, do CPC. 5. A fim de se aferir a responsabilidade do demandado é necessário apurar a existência de relação jurídica material com o demandante, uma vez que, "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", nos termos do artigo 17 do CPC. 6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não acolhida. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (Acórdão 1344121, 07274039820188070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (Grifo Nosso)

DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA CONSUMADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTOS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. É imperioso o reconhecimento da decadência na hipótese em que, ao tempo da vigência do Código Civil de 2002, havia transcorrido o prazo de quatro anos para a anulação do negócio jurídico simulado, a teor do que prescreve o artigo 178, inciso II, do Código Civil de 1916. II. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil fundada em ilícito extracontratual, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002.
III. De acordo com o princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 da Lei Civil, a prescrição começa a correr após o conhecimento da lesão que possibilita o exercício eficaz do direito de ação.
IV. Na esteira do que prescrevem os artigos 12 do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal, sofre lesão moral passível de compensação pecuniária a pessoa que, pelo fato de ter sido incluída fraudulentamente como sócia fundadora de sociedade civil, passa pelo constrangimento de ser envolvida em investigações policiais. V. Recurso provido parcialmente. (Acórdão 1349202, 00206521020168070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (Grifo Nosso)

Analisando os autos, observo que o direito de ação não se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova mês a mês. Porém, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal sob os valores retroativos.

Logo, a análise do direito autoral sobre o pagamento retroativo dos vencimentos será restringindo aos cinco anos pretéritos à impetração do Mandado de Segurança, o qual fora ajuizado em 13/03/2017.

Nesse sentido, é o entendimento da Colenda Corte de Justiça, expresso na Súmula 85 onde afirma:

Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Vale lembrar que somente com o trânsito em julgado do referido mandado de segurança é que voltará a transcorrer a prescrição da ação para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do Mandado de Segurança.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão de recebimento das parcelas anteriores.

Em relação à preliminar de nulidade da citação, o apelante alega que não foi citado, somente tomando conhecimento da demanda por meio de pesquisa livre no sistema PJE do TJPA.

Na aba de expedientes, consta que o município foi citado no dia 25/07/2022. Nos autos, foi juntada a certidão de
ID 18256619
, informando que transcorreu o prazo, sem que houvesse qualquer manifestação. Em 25/05/2023, o Município foi intimado do conteúdo da sentença, tomando conhecimento, conforme consta no sistema PJE.

A utilização do meio eletrônico como instrumento de citação e intimação da Fazenda Pública encontra amparo no art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como no art. 246, § 2º, do CPC, o qual estabelece a obrigatoriedade de cadastramento no sistema de processo eletrônico pelos entes públicos.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Verbas Salariais. Citação Eletrônica Válida. Manutenção da Sentença. Recurso Desprovido. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais devidas ao servidor público, referentes ao mês de outubro de 2016, além do terço constitucional de férias. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da citação realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe); e (ii) analisar a procedência do pedido de pagamento das verbas salariais pleiteadas.
3. A citação realizada via sistema PJe é válida e eficaz, conforme a Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, devendo as pessoas jurídicas de direito público acompanhar as intimações eletrônicas regularmente
. 4. Configurada a revelia do ente público, presume-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor, sendo correta a condenação ao pagamento das verbas salariais devidas. 5. Pedido subsidiário de pagamento via precatório rejeitado, pois o valor devido enquadra-se como de pequeno valor, sendo cabível a quitação via Requisição de Pequeno Valor (RPV). 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800247-18.2021.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024) (Grifo Nosso)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM PROVAS DE PREJUÍZO. TESE TOTALMENTE CONTRÁRIA AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO SOBRE A PREFERÊNCIA DOS MEIOS DE CITAÇÃO, CONFORME ART. 246, §2ª DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Alenquer. O recurso buscou a nulidade de sentença proferida em ação ordinária cumulada com tutela de urgência auxiliada por servidor público, sob alegação de vício nas comunicações eletrônicas que inviabilizaram o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as solicitações e intimações realizadas por meio eletrônico foram válidas e regulares; e (ii) se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa no curso do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação eletrônica é válida e eficaz, conforme o disposto nos arts. 246 e 1.050 do CPC, combinada com a Lei nº 11.419/2006. Nos autos, restou comprovado que o Município foi regularmente citado e intimado por meio do sistema PJe, com registro de ciência eletrônica da decisão inicial e da sentença.
4. O erro no cadastro do representante legal do Município, fora ocasionado pela própria Procuradoria do Município, logo, não apresenta irregularidades capazes de invalidar os atos processuais, por consequência, a alegação de erro no cadastro não é suficiente para afastar a presunção de validade das comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico. 5. Não se vislumbre o cerceamento do contraditório ou da ampla defesa, pois o ente público teve pleno conhecimento da ação e, mesmo assim, manteve-se inerte, culminando em sua revelação. A sentença foi proferida em observância aos requisitos legais e com base em elementos constantes nos autos. 6. A autoridade reafirma que a Fazenda Pública tem o dever de manter cadastro atualizado no sistema judicial eletrônico, sendo incabível alegar desconhecimento das intimidações regulares realizadas nesse meio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800902-12.2021.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025) (Grifo Nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. CITAÇÃO ELETRÔNICA REGISTRADA PJE. CERTIDÃO FÉ PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Preliminar de cerceamento de defesa: o apelante aponta que a sentença recorrida padece de vício insanável, vez que proferida à revelia do recorrente no processo, sem ter nenhum documento comprovando que houve a citação inicial do município de Faro para se manifestar nos autos, ocorrendo apenas a citação já da sentença, havendo claro cerceamento de defesa. II.

No caso concreto, é possível verificar através do sistema PJE, na aba "expedientes", que o Município de Faro foi sim citado para contestar a ação, e teve pleno conhecimento de todo teor da decisão que consta a sua citação. Inclusive, consta da data que a expedição eletrônica foi realizada (02/12/2021), bem como a data que houve o registro da ciência pela Procuradoria Jurídica do Município de Faro (13/12/2021) da decisão ao norte mencionada. III. Além disso, destaco que esta comunicação processual foi realizada exatamente da mesma forma que a comunicação da sentença (a qual o apelante assevera que tomou conhecimento da ação), conforme consta no print da tela do PJE. (...)
V. Entendo que o Município não foi citado apenas por ocasião da sentença, mas sim desde a decisão que determinou sua citação para apresentar contestação, não havendo que se falar que qualquer nulidade ou irregularidade relativas ao cerceamento de defesa. PRELIMINAR REJEITADA
. VI. No mérito, diante do fato de que a alegação do mérito é uma repetição das alegações da preliminar, a qual já foi apreciada, entendo ser desnecessário fundamentações complementares para também rejeitar o mérito. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800338-81.2021.8.14.0084 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023) (Grifo Nosso)

Não bastasse o registro da ciência no sistema, há ainda que se destacar que, diante do padrão institucional de atuação da Administração Pública Municipal em processos eletrônicos, é presumível que o Município tenha estrutura para o acompanhamento de ações que envolvem seus interesses, especialmente aquelas tramitando eletronicamente.

A alegação genérica de ausência de ciência não se sustenta diante da comprovação da efetiva ciência da citação registrada no sistema eletrônico e da ausência de demonstração de qualquer justo impedimento para apresentação tempestiva de resposta.

Além disso, não há prova de que o Município tenha sido privado do exercício da ampla defesa ou do contraditório. Ao contrário, sua inércia processual se deu por exclusiva omissão, o que legitima a decretação da revelia, nos termos do art. 344, CPC.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida. A citação foi regularmente realizada, a parte teve oportunidade de se manifestar e deixou transcorrer o prazo legal. A pretensão de desconstituir os atos processuais subsequentes à citação válida não encontra respaldo, sob pena de se premiar o descuido processual do ente público.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

Por fim, quanto ao pedido referente ao pagamento por meio de precatório, tal questão deverá ser analisada na fase de cumprimento de sentença, não se tratando de matéria a ser enfrentada nesta fase recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025